Tribunal: TJES
Processo: 0019259-87.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019259-87.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE ANDRADE

APELADO: MARCOS SEVERGNINI

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGÓCIO REALIZADO AD CORPUS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Batista de Andrade em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória ajuizada contra Marcos Severgnini. O autor alega erro substancial no negócio jurídico de compra e venda de um imóvel rural com área supostamente inferior à contratada, cuja aquisição foi realizada verbalmente. Afirma que o erro impacta na validade do negócio jurídico e aponta custos inesperados decorrentes de invasões no imóvel, impossibilitando a defesa da posse e da propriedade. Não foram apresentados documentos comprovando a alegada medição do terreno ou a divergência na metragem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o negócio jurídico realizado entre as partes possui vício de consentimento configurado por erro substancial;
(ii) analisar a distribuição do ônus da prova quanto à metragem do imóvel e à alegada irregularidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro substancial, nos termos do art. 139 do Código Civil, exige comprovação de que a falsa representação da realidade impactou a essência do negócio jurídico. No caso, o autor não demonstrou que o imóvel possuía metragem inferior à contratada, nem comprovou a realização da medição alegada.

4.

O negócio jurídico foi caracterizado como ad corpus, o que significa que o objeto da venda é considerado em sua integralidade, independentemente de medidas exatas, salvo prova inequívoca em contrário.

5.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor, que não apresentou elementos suficientes para comprovar a existência de erro substancial ou irregularidades na metragem do imóvel.

6.

Precedentes jurisprudenciais analisados reforçam a impossibilidade de anulação de negócio jurídico quando ausente comprovação do erro substancial, sendo obrigação do comprador adotar diligências necessárias para aferir as condições do bem antes da celebração do contrato.

7.

Eventual invasão ocorrida anos após a aquisição não serve para invalidar o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro substancial apto a invalidar negócio jurídico exige prova inequívoca de que a falsa percepção da realidade impacta diretamente a essência do contrato.

2.

Negócios realizados ad corpus não permitem alegação de erro de metragem sem prova robusta de que o imóvel é inferior ao especificado.

3.

Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 139 e 141; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDF, APC 07013.30-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Julg. 07/06/2023.

·

TJPR, ApCiv 0012628-34.2019.8.16.0131, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrão, Julg. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019259-87.2016.8.08.0012

APELANTE: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

APELADOS: MARCOS SEVERGNINI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO BATISTA DE ANDRADE
em razão da sentença ID 10123695, que nos autos da ação anulatória ajuizada em face de
MARCOS SEVERGNINI,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões, ID 10123697, o recorrente sustenta que comprovou a existência de erro substancial, o qual impacta diretamente na validade do negócio jurídico celebrado, ao passo que o requerido não fez prova de suas alegações.

Alega, ainda, que a presença de invasores no terreno trouxe custos financeiros inesperados, impedindo a defesa da posse e da propriedade e, ainda, a descoberta do erro de metragem do imóvel.

Contrarrazões, ID 10123700, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

A controvérsia dos autos diz respeito à existência de erro substancial no negócio jurídico de compra e venda de imóvel.

O autor alega que adquiriu uma chácara, localizada na Rua Soledade, Nova Esperança, Cariacica – ES, com extensão de 3.339 m2, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago mediante entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais 30 (trinta) prestações de R$ 900,00 (novecentos reais).

Sustentou que, após a aquisição, cercou o terreno para evitar invasões e comparecia no local periodicamente. Afirma, também, que três anos após a compra se deparou com invasores que afirmaram ter adquirido o imóvel e, para evitar conflitos, se retirou do local, bem como realizou a medição do terreno e constatou que a metragem era inferior à avençada, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

Pois bem.

Não consta dos autos prova documental da compra e venda, tendo o autor afirmado se tratar de contrato verbal, embora tenha juntado o contrato de compra e venda firmado pelo aqui requerido e vendedor, quando da mencionada aquisição do imóvel por ele realizada. Não há, contudo, controvérsia acerca da realização do negócio entre as partes.

Comprovou, outrossim, o pagamento na forma indicada na exordial.

O requerido, por seu turno, afirma que celebrou o negócio jurídico sem qualquer vício, cabendo ao autor realizar a defesa da propriedade contra invasores.

Embora não conste contrato escrito nos autos, a narrativa autoral indica que a compra realizada foi
ad corpus,
o que significa que o objeto da venda é considerado em sua integralidade, independentemente de medidas exatas, salvo prova inequívoca em contrário.

Em relação ao vício de consentimento alegado na petição inicial, esclareço que o Código Civil dispõe:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

O erro substancial é a falsa representação da realidade, de modo que o erro está na sua aparência quando a parte tem por verdadeiro algo que, de fato, não o é.

Embora o autor afirme que realizou a medição do terreno não há, nos autos, qualquer prova de sua realização e sequer foi requerida a produção probatória por ele.

Saliento, nesse tocante, que o autor concordou com o julgamento antecipado da lide sem que nos autos constasse qualquer elemento de prova acerca da real metragem do terreno em discussão.

A tese recursal de que o requerido deveria comprovar que o terreno possuía as medidas estabelecidas no contrato, não pode ser acolhida, uma vez que, em que pese tenha o demandado o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, tal incumbência não desonera o autor da prova dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso, o fato constitutivo do direito autoral é o alegado erro de metragem do imóvel, não havendo, porém, uma única prova que demonstre que a referida chácara não possui a metragem acordada no pacto de compra e venda.

Em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PROVENIÊNCIA DE LEILÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO. DESCABIMENTO. ENCARGO DO COMPRADOR PELA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DO BEM. 1. O adquirente de veículo automotor tem o ônus de adotar as diligências necessárias para aferir as reais condições da coisa. 2. Para fins de caracterização do vício redibitório, a mácula, verificada em pacto comutativo e sendo inerente ao bem, deveria ser suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a sua potencialidade para uso. 3. Para fins de invalidação do negócio jurídico, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.
4. Apenas o erro substancial e relevante, ao ponto de impedir a conservação do negócio firmado, provoca a possibilidade de anulação do negócio jurídico, o que não se verifica na espécie. 5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Incabível o ressarcimento à míngua de lastro probatório a demonstrar as alegações de omissão dolosa de informações pelo vendedor
. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF; APC 07013.30-50.2022.8.07.0001; 171.3116; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL, DOLO E FRAUDE CONTRA CREDORES. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. 1) alegações de que o imóvel, cuja escritura de rescisão de compra e venda se pretende anular, fazia parte da meação da apelante e foi alienado a terceiros sem a outorga uxória dela. Fatos que não integraram a causa de pedir da ação. Inovação recursal. Recurso, nessa porção, não conhecido. 2) mérito recursal. Alegação de que o negócio jurídico deve ser anulado porque foi realizado em fraude contra credores. Falta de interesse processual e de legitimidade da apelante para pleitear direito alheio em nome próprio. Interesse processual que é dos credores. Inteligência do art. 18 do código de processo civil.
Alegação de que a declaração de vontade emitida pela apelante na escritura pública de rescisão da compra e venda emanou de erro substancial e dolo. Ausência de provas de vício no negócio jurídico celebrado. Ônus da prova que incumbia à autora (art. 373, I, CPC).
Honorários advocatícios. Majoração.
Art. 85, § 11, do código de processo civil
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.
(TJPR; ApCiv 0012628-34.2019.8.16.0131; Pato Branco; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrão; Julg. 12/12/2023; DJPR 13/12/2023)

Acerca da invasão, pondero que a própria narrativa do autor indica que ela ocorreu anos após a compra, não servindo, portanto, para a invalidação do negócio jurídico.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)